Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DO DEMANDADO. MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SOCIETÁRIO. INDENIZAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR CONDENATÓRIO EM DESCOMPASSO COM A PROVA PERICIAL. ERRO MATERIAL DETECTADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 86, PÁRAGRAFO ÚNICO DO CPC. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Ante a ausência de interesse recursal, não se conhece dos embargos opostos pelo réu na parte que, sob o argumento de omissão, pretende, na verdade, o acolhimento de pedido formulado pelos autores relativo à compensação de créditos.
2. Afasta-se o argumento de omissão suscitado pelo réu quanto ao parcial acolhimento da pretensão indenizatória formulada na inicial, diante da constatação de que o julgado abordou todas as teses apresentadas pelas partes, concluindo, com base em prova pericial produzida em juízo, que houve transferência de valores da sociedade para a conta do sócio/administrador sem a devida justificativa.
3. Acolhem-se os declaratórios dos autores a fim de sanar erro material quanto ao valor da indenização, que deve corresponder ao exato valor apurado em prova pericial produzida em juízo.
4. Se o êxito dos autores corresponde a menos de 4% (quatro por cento) do valor pleiteado na inicial, impõe-se a correção do julgado para condená-los a arcar integralmente com o ônus sucumbencial, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, acolhendo-se parcialmente os embargos opostos pelo réu.
5. Embargos de Declaração dos autores conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração do réu parcialmente conhecidos e parcialmente acolhidos.